Tribunal: STJ
Processo: 5122551-34.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364901 - RS(2023/0172630-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que
reconheceu a ilicitude de prova obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada
suspeita.
2. O agravado foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, em
razão da apreensão de 68g de cocaína e 540g de maconha. O Tribunal de Justiça
absolveu o réu ao reconhecer a ilicitude da prova obtida na abordagem policial.
3. O Ministério Público alegou que a abordagem foi motivada pelo nervosismo do
acusado ao avistar a guarnição policial e pelo fato de estar em local conhecido pela
traficância. A decisão monocrática destacou que a jurisprudência do STJ exige elementos
objetivos e concretos para justificar a busca pessoal, e que o reexame de fatos e provas
seria vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base no
nervosismo do acusado e na localização em área de tráfico de drogas configura fundada
suspeita apta a justificar a licitude da prova obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que a fundada suspeita para a realização de busca
pessoal seja baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera
impressão subjetiva de nervosismo ou a localização em área de tráfico de drogas.
6. A decisão do Tribunal de Justiça de origem está em harmonia com o entendimento do
STJ, que considera ilícita a prova obtida em busca pessoal sem a devida fundamentação
objetiva.
7. O reexame de fatos e provas para acolher a busca pessoal como lícita esbarra no óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54910032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 172eef95-40f1-48cb-ae33-273f080be812

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos
e concretos, não sendo suficiente a mera impressão subjetiva ou a localização em área de
tráfico de drogas.
2. O reexame de fatos e provas para justificar a licitude de busca pessoal é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti
158.580/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.132.210/PR,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024.
876.503/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54910032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 172eef95-40f1-48cb-ae33-273f080be812

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364901 - RS(2023/0172630-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que
reconheceu a ilicitude de prova obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada
suspeita.
2. O agravado foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, em
razão da apreensão de 68g de cocaína e 540g de maconha. O Tribunal de Justiça
absolveu o réu ao reconhecer a ilicitude da prova obtida na abordagem policial.
3. O Ministério Público alegou que a abordagem foi motivada pelo nervosismo do
acusado ao avistar a guarnição policial e pelo fato de estar em local conhecido pela
traficância. A decisão monocrática destacou que a jurisprudência do STJ exige elementos
objetivos e concretos para justificar a busca pessoal, e que o reexame de fatos e provas
seria vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base no
nervosismo do acusado e na localização em área de tráfico de drogas configura fundada
suspeita apta a justificar a licitude da prova obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54910034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: d6097ae6-993c-436e-b495-37f5235db958

5. A jurisprudência do STJ exige que a fundada suspeita para a realização de busca
pessoal seja baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera
impressão subjetiva de nervosismo ou a localização em área de tráfico de drogas.
6. A decisão do Tribunal de Justiça de origem está em harmonia com o entendimento do
STJ, que considera ilícita a prova obtida em busca pessoal sem a devida fundamentação
objetiva.
7. O reexame de fatos e provas para acolher a busca pessoal como lícita esbarra no óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos
e concretos, não sendo suficiente a mera impressão subjetiva ou a localização em área de
tráfico de drogas.
2. O reexame de fatos e provas para justificar a licitude de busca pessoal é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti
158.580/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.132.210/PR,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024.
876.503/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que admitiu o
agravo para não admitir recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
O agravado foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa, pelo delito de tráfico de
drogas, em razão da apreensão de 68g de cocaína e 540g de maconha. O Tribunal de
Justiça de origem deu provimento ao apelo da defesa para reconhecer a ilicitude da prova
Documento eletrônico VDA54910034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: d6097ae6-993c-436e-b495-37f5235db958

obtida mediante busca pessoal e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas.
O Ministério Público interpôs recurso especial, apontando violação aos arts. 240,
§ 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a abordagem e revista do
acusado foram concretamente motivadas pelo nervosismo exteriorizado por ele ao
constatar a aproximação da guarnição policial e pelo fato de estar em local de notória
comercialização de drogas.
Recurso especial inadmitido, a que se seguiu agravo.
A decisão monocrática proferida conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça de origem, ao
reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal por ausência de fundada
suspeita, agiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A decisão destacou, ainda,
que acolher a busca pessoal como lícita, baseada no "nervosismo" do agente, demandaria
o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Interposto agravo interno, sustenta o agravante que a decisão monocrática
deve ser reformada, alegando, em síntese: a) não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
pois as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos,
b) O STF, em caso análogo, teria afastado o óbice da Súmula n. 279 do STF (análoga à
Súmula n. 7 do STJ), por entender que a análise da fundada suspeita, quando o suporte
fático é incontroverso, é uma qualificação jurídica do comportamento e não demanda
reexame probatório.
O agravo interno busca o acolhimento para que seja conhecido e provido o
recurso especial, resultando na condenação do réu nos termos da sentença de primeiro
grau, reconhecendo a licitude da prova decorrente da busca pessoal porquanto presente a
fundada suspeita.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A controvérsia trazida ao conhecimento e apreciação deste Tribunal diz
respeito à licitude da busca pessoal lastreada em fundadas suspeitas, consistentes na
posse, pelo réu, de objeto constitutivo de corpo de delito; na circunstância de a
abordagem ter ocorrido em local conhecido pela traficância e pelo nervosismo esboçado
ao avistar a guarnição (fls. 557-562).
Documento eletrônico VDA54910034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: d6097ae6-993c-436e-b495-37f5235db958

O Tribunal de justiça de origem reconheceu a ilicitude da prova obtida
mediante busca pessoal em razão da ausência de fundada suspeita a justificá-la, como se
vê destas razões (fls. 497-502).
"Feitas tais considerações, de acrescentar que não se
demonstrou precisamente por qual razão houve a abordagem e revista
pessoal referida em juízo pelos policiais. Nem o simples fato de se
tratar de "região de traficância", nem o mero fato de os acusados
estarem parados em via pública, ainda que em região de suposta
narcotraficância, nem o não esclarecido "nervosismo" e, bem assim,
eventuais ocorrências pretéritas do(s) réu(s) (que configuram, aqui,
verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram -
nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista
(busca) pessoal nos acusados, pois ausente qualquer percepção anterior,
nas circunstâncias acima especificadas, de que estivessem eles a
praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, a partir
daí, justificar o posterior encontro da droga, ainda mais considerado o
horário em que se deu a abordagem.
[...]
No caso dos autos, houve clara ilegalidade na busca pessoal
realizada, pois o mero fato de os acusados estarem parados ou
caminhando na via pública, à luz do dia, exigia que os agentes policiais
esclarecessem objetivamente qual foi o dado, qual foi a circunstância
caracterizadora de percepção ex ante de que os acusados possuíam
objetos ilícitos consigo. Assim, por violadas as regras e condições
legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a
absolvição dos acusados de todas as imputações que lhes foram feitas
na denúncia, forte no
do CPP."
art. 386, inciso II,

Conforme mencionei na decisão ora agravada, o acódão esta de acordo com a
jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que meras impressões subjetivas,
apartadas de elementos objetivos e concretos, não têm o condão de justificar, de forma
idônea, a realização de busca pessoal. A propósito:

"[...] 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca pessoal
veicular], por si sós, meras informações de fonte não
e/ou
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP." (RHC n.
relator Ministro Rogerio
art. 244
158.580/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je
)
19/4/2022,
25/4/2022.
Documento eletrônico VDA54910034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: d6097ae6-993c-436e-b495-37f5235db958

2. No caso do autos, a abordagem foi realizada
exclusivamente com base em denúncias anônimas recebidas pelos
guardas municipais e no fato de o agravado estar em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas, em suposta atitude suspeita, o que,
conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n.
não é
158.580/BA,
suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes
fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de
drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no R Esp n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
2.132.210/PR,
Turma, julgado em
D Je de
.
10/12/2024,
20/12/2024)

Ademais, para que Superior Tribunal de Justiça pudesse acolher como lícita a
busca pessoal baseada em "nervosismo" do agente, conforme pleiteia o agravante -
fundando-se inclusive nos depoimentos objetivos em juíz - seria imprescrindível o
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar este
entendimento ou afastar o óbice apontado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54910034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: d6097ae6-993c-436e-b495-37f5235db958

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0172630-5
AREsp 2.364.901 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045715420208210001 0004571542020821000151080634020218210001
01222079320208217000 1222079320208217000 45715420208210001
4571542020821000151080634020218210001 51080634020218210001
51225513420208210001 70084838481
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: EVELLIN NICOLY SANTOS DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125154=04=84534@
2023/0172630-5 - AREsp 2364901 Petição : 2025/0014081-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:22
Código de Controle do Documento: 58AC2311-602C-4A65-8DA6-B09A2E95045E